Tribunal: TJDFT
Processo: 0708981-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708981-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: ALINE MARIA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DGL – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0034074-86.2015.8.07.0001, rejeitou a impugnação à avaliação apresentada pela parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em breve resumo, a necessidade de reforma do decisum. Afirma que o laudo pericial homologado pelo Juízo de origem apresenta equívoco no método utilizado, de forma que não revela valores condizentes com aqueles praticados atualmente pelo mercado, conforme se evidencia pela disparidade apontada pelas pesquisas realizadas pela própria agravante. Assevera que o laudo teria sido elaborado com base em premissa equivocada, uma vez que a impugnação indicou, especificamente, que a localidade dos imóveis e suas dimensões não podem implicar avaliação inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) por metro quadrado, considerando a realidade específica do mercado, assim como o custo da construção, a qualidade da edificação e a localização dos imóveis constritos. Tece demais considerações sobre a matéria de fundo e colaciona julgado. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida para que seja determinada a realização de nova avaliação de preço dos imóveis penhorados. Preparo recolhido no ID 33805833 e ID 33805834. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 11789244 – autos de origem): Trata-se de impugnação ao laudo de avaliação (IDs 109371468 e 116887509). Por meio do laudo de ID 106586472, a Oficial de Justiça avaliou o apto penhorado de no 1611 por R$ 350.000,00 e os de no 1702, 1802 e 1804 por R$ 360.000,00, totalizando o valor de R$ R$1.430.000,00 (um milhão, trezentos e quarenta dez mil reais) Intimada a se manifestar, alega a parte requerida que o valor apurado destoa do valor real dos imóveis penhorados. Afirma que a média do valor de imóveis no mesmo padrão e localidade é de R$ 450.000,00 para os apartamentos 1702-A, 1802-A e 1804-A e 425.000,00 para a unidade 1804-A. Decisão de ID 109415493 determinou que o oficial de justiça se manifestasse acerca da insurgência ao laudo. Em certidão de ID 115637732 a oficial de justiça presta os esclarecimentos necessários. A parte autora se manifestou sobre impugnação em petição de ID 116976114. É o relatório. Decido. De início, importante salientar que o Oficial de Justiça tem a função de perito avaliador e é profissional de confiança do juízo. Exerce cargo público, acessível mediante concurso para a função de Oficial de Justiça Avaliador, estando habilitado para exercer tal mister. Os parâmetros por ele utilizados na avaliação de bens são, em tese, os mesmos utilizados por corretores de imóveis, ou seja, observam-se preços de mercado, localização, metragem, etc., conforme exaustivamente esclarecido por meio dos documentos de ID 115637732 e 106586472. O fato da oficial de justiça Daniela Araújo ter adentrado somente no imóvel 1804 não prejudica a confecção do laudo, eis que possuía todas as características dos demais apartamentos constantes nos laudos realizados pelo oficial de justiça Cristiano Augusto (ID 106569574). Nesta última diligência citada, Cristiano Augusto adentrou aos imóveis e descreveu pormenorizadamente a característica de todas as unidades penhoradas no presente processo. Com base nisso, a Daniela Araújo realizou um novo laudo pericial, onde o valor apurado foi maior do que o primeiro laudo apresentado, sendo mais benéfico ao executado. Não bastasse isso, analisando documentos anexados ao ID 116976114, verifica-se que os preços dos apartamentos semelhantes aos penhorados nesses autos variam entre R$ 270.000,00 e R$ 330.000,00, apresentando uma média de R$ 308.000,00, valores inferiores ao apurado pela oficial de justiça em seu laudo. Importante salientar que os valores presentes no laudo de ID 106586472 são mais benéficos ao executado. Destarte, a mera insatisfação do impugnante quanto ao valor apurado no laudo de avaliação não se mostra suficiente para desconsiderar o laudo apresentado. Portanto, ante todo o exposto, rejeito a impugnação de ID 109371468 e homologo o laudo de avaliação de ID 106586472. Considerando que já houve prolação de sentença nos Embargos de Terceiro 0716640- 33.2021.8.07.0001 (ID 113732529), intime-se a parte autora a dizer, em cinco dias, se pretende a adjudicação dos imóveis penhorados ou sua remessa a hasta. No caso dos autos, a parte agravante sustenta que o valor dos imóveis penhorados é superior ao apontado pelo laudo elaborado pela oficiala de justiça e pleiteia a realização de nova avaliação dos imóveis. Contudo, a ora não comprovou nenhum erro no laudo judicial ou dolo do avaliador, o que afasta a necessidade de nova avaliação, conforme disposto no inciso I do art. 873 do CPC. Confira-se: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; O método comparativo utilizado pela senhora oficiala de justiça foi devidamente fundamentado, de acordo com as normas técnicas da ABNT, esclarecendo acerca do valor de mercado dos imóveis avaliados. Sobre os pontos da avaliação impugnados pela parte agravante, a serventuária da justiça foi ainda mais clara, in verbis (ID 115637731 – autos de origem): Foi alegado que nas avaliações realizadas, a vistoria in loco foi feita apenas em uma das unidades, ainda, foi mencionada uma outra avaliação realizada pelo oficial de justiça Cristiano Augusto Fructuoso. A unidade em que foi autorizada a entrada, apartamento 1804, com características descritas no laudo de avaliação; sendo: 1 quarto, banheiro, varanda, sala conjugada com cozinha e área de serviço. Nas demais unidades: 1802; 1702; 1611; os moradores não autorizaram a entrada desta oficial. Nos Laudos realizados pelo oficial de justiça Cristiano (ID 106586468), estão presentes as descrições dos imóveis: 1804, 1802, 1702, 1611; elas apresentam divisões e características iguais, sendo: 01 (um) quarto, banheiro, sala com varanda e cozinha, com armários planejados no quarto, no banheiro e na cozinha, em condomínio com área de lazer completa. Bem similar a descrição realizada por essa oficial no apartamento 1804. Em razão do período de pandemia pelo qual estamos passando e visando cumprir com a finalidade da ordem judicial; uma entrada forçada nos apartamentos (com uso de arrombamento e apoio policial), seria o último recurso a ser utilizado e como fui informada pelo administrador do prédio Sr. João Batista da Costa, que os imóveis possuem a mesma característica do apartamento que efetuei a entrada e agora pelo fato que foi constatado na avaliação realizada pelo oficial Cristiano, os imóveis possuem descrição e divisão similares. A avaliação foi realizada por esta oficial, levando em consideração os fatores descritos. Quanto aos valores dos imóveis, a aferição do preço é feita por pesquisa em sites de anúncio realizados pela internet e com pessoas ligadas ao ramo imobiliário. O preço médio praticado no mercado, leva em conta uma margem de negociação, onde o valor final de venda pode não ser o mesmo dos anúncios. Assim sendo, ratifico os termos da avaliação realizada. (destaquei) Por outro lado, as pesquisas de preço realizadas unilateralmente pela agravante, com critérios reputados mais convenientes por ela, não afasta a idoneidade do laudo elaborado pela servidora oficiala de justiça deste TJDFT. A propósito, confira-se a jurisprudência desta Corte sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR PERITO JUDICIAL. MÉTODO COMPARATIVO. APRESENTAÇÃO DE OUTRA AVALIAÇÃO. MÉTODO INVOLUTIVO. DIVERGÊNCIA DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE ERRO NA AVALIAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não apontado qualquer erro no laudo pericial apresentado ou qualquer outra situação que se encaixe no disposto no art. 873, do CPC, não há que se falar em realização de uma nova avaliação do imóvel. 2. A apresentação de laudo produzido unilateralmente pela parte a quem aproveita e que se utilizou de critérios diversos daqueles utilizados em parecer oficial, tão somente por reputá-los mais convenientes, não afasta a idoneidade do laudo elaborado por perito judicial. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1203859, 07013236620198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL. EXPERT JUDICIAL. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AVALIAÇÃO EFETUADA UNILATERALMENTE POR ASSISTENTE TÉCNICO CONTRATADO POR UMA DAS PARTES. INAPTIDÃO PARA DESQUALIFICAR O LAUDO OFICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A caracterização de inovação recursal pressupõe a existência de questões inéditas aventadas na apelação e que não foram objeto de necessário enfrentamento pelo órgão jurisdicional prolator da r. sentença, o que não se verifica na hipótese vertente. Preliminar arguida em contrarrazões pelo réu rejeitada. 2. Nos termos do art. 54 da Lei n. 8.245/1991, "nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei." 3. Na hipótese dos autos, não se vislumbra vício apto a tornar nula a cláusula prevista no instrumento contratual de aluguel em shopping center que estabeleceu a forma de reajuste do aluguel em casos de renovação contratual, razão pela qual seus termos devem ser respeitados, com base nos princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva, que, informando tanto a conduta dos lojistas quanto a do empreendedor do shopping center, visa proteger a legítima confiança e expectativa das partes envolvidas no negócio jurídico. Portanto, se a apelante desde o momento das negociações firmou o contrato de locação e assumiu o compromisso de honrar a obrigação, não pode alegar que o contrato padece de vício ou de cláusulas abusivas, manifestando-se de forma contrária ao estabelecido, pois o ordenamento jurídico proíbe o comportamento contraditório (venire contra factum proprium). 4. Verificado que o perito judicial utilizou critérios estritamente técnicos que espelham a realidade do mercado imobiliário local para estimar o valor médio do aluguel retroagido para a data da renovação do contrato em 1o de outubro de 2015, não há que se falar em prevalência de laudo particular emitido por assistente técnico. Assim, se não há no parecer fundamento técnico apto a infirmar o laudo apresentado pelo perito judicial, fica patente que o desacerto alegado pela apelante revela-se, em verdade, como pretensão de esquivar-se das corretas conclusões que o perito trouxe aos autos. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em R$200,00 (duzentos reais), totalizando R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. (Acórdão 1055746, 20150110326403APC, Relator: SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 26/10/2017. Pág.: 251/257) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. AVALIAÇÃO BEM IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 871, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DE MERCADO. PESQUISAS PUBLICITÁRIAS. 1. O art. 871 IV, do CPC estabelece que não se procederá à avaliação quando o preço médio de mercado do bem possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação. 2. É perfeitamente viável o conhecimento do preço do bem apontado pelo exequente por meio de pesquisas em órgãos publicitários ou anúncios de venda, porquanto se cuida de imóvel localizado na Zona Central de Brasília, mais precisamente, no Plano Piloto. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1345401, 07053529120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 25 de março de 2022 12:45:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador